Tribunal: TJDFT
Processo: 0716164-06.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Penal. Queixa-crime. Crimes contra a honra. Injúria. Ausência de pedido de gratuidade de justiça - Ausência de preparo - deserção. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela querelante contra sentença absolutória, com fulcro no art. 386, VII, do CPP (ID 68898376). Em suas razões recursais (ID 68898382), a querelante reitera a comprovação da materialidade e autoria do delito de injúria praticado pelo querelado e pede sua condenação nas penas do art. 140, caput, do CP.
1.1. Sem contrarrazões e parecer ministerial (ID 69603645) pelo não conhecimento do recurso em razão da deserção.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão cingem-se a saber se i) o recurso está deserto; ii) em caso de conhecimento do recurso, se estão presentes provas de materialidade autoria do delito de injúria.
III. Razões de decidir
3. Nos Juizados Especiais Criminais, consoante art. 92 da Lei no 9.099/95, aplica-se subsidiariamente o Código de Processo Penal, que dispõe, no art. 806, § 2o, que “A falta do pagamento das custas, nos prazos fixados em lei, ou marcados pelo juiz, importará renúncia à diligência requerida ou deserção do recurso interposto.”
3.1. Ainda, consoante o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (artigo 29, inciso III), a apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada está sujeita a preparo e este deve ser efetivado em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, independentemente de intimação, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, compreendendo custas processuais (art. 31, caput). O Supremo Tribunal Federal vem entendendo, mesmo após a vigência do novo CPC que, no âmbito dos Juizados Especiais, a ausência de recolhimento do preparo (lato sensu) no ato de interposição do recurso ou nas 48 (quarenta e oito horas) seguintes implica deserção. (RE 1213790 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 06/09/2019, DJe 01/10/2019). Assim, o comprovante deve ser juntado aos autos, sob pena de deserção.
3.2. Além disso, verifica-se que a recorrente não requereu o benefício da gratuidade de justiça (Precedentes no TJDFT: Acórdão 1116480, 20171610042515APJ, Relator Fernando Antônio Tavernard Lima, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, DJE 16/8/2018; Acórdão 843283, 20140020310199AGI, Relator: Gislene Pinheiro, 2a TURMA CÍVEL, DJE 27/1/2015).
4. Intimada a querelante a recolher o preparo, em observância aos princípios do duplo grau de jurisdição, da verdade material das decisões judiciais e da segurança jurídica (ID 70342362), o prazo para recolhimento transcorreu sem o atendimento.
IV. Dispositivo
5. Recurso não conhecido.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 140; Lei n.o 9.099/1995, art. 72.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1213790 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 06/09/2019, DJe 01.10.2019.